Tribunal: TJES
Processo: 5000105-55.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-55.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: KELLY VITORIA DIAS DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000105-55.2024.8.08.0064

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrida: KELLY VITORIA DIAS DE AZEVEDO E EBANX LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KELLY VITÓRIA DIAS DE AZEVEDO em ação indenizatória por danos materiais e morais, em decorrência de cobrança indevida referente a compra não reconhecida, cujo valor foi lançado em fatura de cartão de crédito da recorrente.

2.

A recorrente, em sede recursal, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ausência de vínculo contratual com a parte autora. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo causal, alegando culpa exclusiva de terceiro. Requer, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado, bem como o afastamento da repetição em dobro dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva da instituição financeira recorrente e da existência de falha na prestação do serviço, diante da manutenção da cobrança em cartão de crédito mesmo após devolução do produto à vendedora, no contexto de relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente NU PAGAMENTOS S.A. não merece acolhimento. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor,
ainda que não sejam os fornecedores diretos do produto ou serviço.

5.A instituição financeira, ao intermediar o pagamento, ao permitir a contestação da compra por meio de seus canais, ao suspender temporariamente a cobrança e, posteriormente, reativá-la mesmo após a devolução do produto defeituoso, assumiu papel ativo na dinâmica da relação de consumo. A sua atuação direta e relevante atrai a incidência da responsabilidade solidária.

6.Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, como corretamente decidido pelo juízo de origem.

7.No mérito, a relação jurídica firmada entre as partes é inequivocamente regida pelas normas consumeristas. A autora, consumidora final, adquiriu produto que apresentou vício oculto, cuja devolução foi confirmada, mas que não resultou na suspensão definitiva da cobrança pela instituição financeira, ensejando evidente falha na prestação do serviço.

8.Destaca-se que,
mesmo após a autora ter formalizado a contestação da compra — registrada no sistema da recorrente sob ID 15330053 — a cobrança foi relançada na fatura do cartão de crédito.
Era dever da recorrente, enquanto participante da cadeia de consumo e ciente da controvérsia, diligenciar no sentido de impedir a continuidade da cobrança, agindo com boa-fé e lealdade contratual (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

9.Ademais, merece guarida o pedido de que a ré se abstenha de realizar cobranças futuras referentes ao desacordo comercial objeto da lide. Nos termos do art. 54-G, I, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria,
é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito
, entre outras condutas:
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

I - r
ealizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor
em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

10.
In casu
, a empresa recorrente não se desincumbiu de demonstrar a resolução da contestação, de modo que eventuais cobranças realizadas foram ao arrepio da legislação consumerista, tornando-se responsáveis por eventuais prejuízos suportados pela consumidora.

11.A omissão em adotar medidas eficazes configura infração aos deveres anexos da relação de consumo e caracteriza o defeito do serviço previsto no art. 14 do CDC.

12.Quanto ao dano moral, entendo presente a repercussão extrapatrimonial dos fatos. A autora não apenas suportou a frustração decorrente da falha no fornecimento do produto, mas também teve de custear a devolução internacional do item e arcar com o relançamento indevido da cobrança, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e compromete seu equilíbrio psíquico e emocional, especialmente diante da ineficiência na solução da demanda.

13.No tocante à devolução dos valores cobrados indevidamente, entendo ser devida a restituição simples, nos moldes do que consta na sentença. A ausência de má-fé inequívoca por parte da instituição financeira afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, quanto à repetição em dobro.

14.Por fim, quanto ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00, entendo que se mostra razoável e proporcional ao dano causado, atendendo aos critérios de suficiência reparatória, caráter pedagógico e vedação ao enriquecimento ilícito.

15.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

16.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

18.Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que intermedeia pagamento de compra com cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2. Conforme o art. 54-G, I, do CDC, é vedada a cobrança de valores contestados pelo consumidor em compras com cartão de crédito, enquanto a controvérsia não for adequadamente solucionada, desde que a administradora tenha sido notificada com antecedência mínima de 10 dias do vencimento da fatura.

3.

A ausência de providências eficazes da instituição financeira para impedir a continuidade da cobrança após contestação regular configura falha na prestação do serviço, sujeitando-a à reparação dos danos causados.

4.

A manutenção de cobrança após devolução de produto viciado e contestação regular, somada à inércia da instituição em resolver a demanda, gera abalo extrapatrimonial indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

5.

A repetição do indébito deve observar a modalidade simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico e vedação ao enriquecimento sem causa.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 4º, III, 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, 45, 54-G, I do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES Enunciado 32 das Turmas Recursais.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)